Tribunal: TJSP
Processo: 1018035-35.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Processo civil. Julgamento no estado. Pretensão probatória sem vínculo com o objeto do litígio. Cerceamento de defesa inexistente.
Contrato imobiliário. Compromisso de compra e venda. Revisão. Preço e condições, inclusive correção monetária pela variação do IGP-M, pactuados por meio de cláusulas claras e inequívocas. Inexistência de vícios. Sentença de improcedência mantida.
Recurso

Ementa:
Processo civil. Julgamento no estado. Pretensão probatória sem vínculo com o objeto do litígio. Cerceamento de defesa inexistente.
Contrato imobiliário. Compromisso de compra e venda. Revisão. Preço e condições, inclusive correção monetária pela variação do IGP-M, pactuados por meio de cláusulas claras e inequívocas. Inexistência de vícios. Sentença de improcedência mantida.
Recurso improvido.